Tribunal: TJDFT
Processo: 0712154-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712154-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: GLEISIANE DE JESUS PEREIRA AGRAVANTE: MOVIMENTO SOCIAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO BARROZO ARANHA REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA LOPES BARROSO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse do agravado na área de 589,90ha destacada da Fazenda Mestre D’Armas, no Distrito Federal, registrada na matrícula n. 9069 do Cartório do 8o Registro de Imóveis do DF. O agravante alega, em síntese, que: 1) é um grupo formado por pessoas em estado de extrema vulnerabilidade social, desempregados, despejados de aluguel, moradores de rua, entre eles crianças, adolescentes, idosos e deficientes; 2) mais de 200 famílias ocupam a gleba objeto da demanda e, com a decisão agravada, serão desalojadas e submetidas a risco de contagio pela Covid-19, o que contraria o Decreto no 41.913/2021; 3) o mandado de desocupação da área encontra-se pendente de cumprimento, necessitando de informações complementares solicitadas pelo Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal sobre a localização do imóvel e seus limites. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja revogada a ordem de reintegração de posse. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o Decreto no 41.913/2021 não impede o cumprimento da ordem de reintegração de posse. Por sua vez, o art. 2o, inciso I, da Lei distrital no 6.657/2020 (que estabelece diretrizes para a criação do plano emergencial para enfrentamento da Covid-19), ao proibir a remoção de ocupações, se limita às hipóteses em que a posse tenha se iniciado antes da declaração de emergência na saúde. E, no caso sob exame, conforme afirmado pelo próprio agravante, a ocupação foi iniciada apenas em 22/01/2021, de modo que não se aplica a mencionada proibição. Além disso, a desocupação, por si só, não aumenta o risco de contágio pela Covid-19, bastando que sejam adotados os protocolos de segurança, não se justificando a suspensão da decisão agravada com base nesse fundamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator